Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701327-66.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE FERNANDES PRATA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso de ID no 55244994, uma vez que não se refere ao presente feito, devendo ser desconsiderado. Diante do despacho da relatora de ID no 55597891, bem como da ausência de recurso constitucional interposto, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007